Tribunal: TJDFT
Processo: 0720918-83.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. REJEITADA. PROVA INSUFICIENTE PARA AMPARAR O DECRETO CONDENATÓRIO. DEPOIMENTOS INCOERENTES E CONTRADITÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se vislumbra qualquer vício ou nulidade do procedimento de reconhecimento realizado na fase extrajudicial. A inobservância das formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal não têm o condão de tornar nulo o reconhecimento realizado pela vítima no momento da prisão em flagrante do réu, após ser perseguido por uma viatura policial, juntamente com a vítima.
2. Em que pese a relevância da palavra da vítima, o reconhecimento pessoal não pode conduzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, exigindo provas adicionais, a fim de que sejam evitados erros judiciais. Logo, não pode servir como única prova em ação penal.
3. As divergências significativas nas declarações prestadas pela vítima nas fases extrajudicial e judicial, relativas especialmente à cor da roupa e à devolução do seu aparelho celular ensejam dúvidas razoáveis em relação à autoria delitiva, sobretudo, na ausência de outras provas robustas o suficiente para uma condenação.
4. Meros indícios e conjecturas a respeito da autoria delitiva não são suficientes para sustentar uma condenação criminal, devendo se invocar a prevalência da dúvida, em homenagem aos princípios da presunção de inocência e do “in dubio pro reo.”
5. Inexistindo nos autos outra prova (testemunha presencial, apreensão de bens em poder do réu, confissão, relatos indiretos, etc.), além da palavra da vítima e do reconhecimento pessoal, constata-se a insuficiência de provas para a condenação, razão pela qual se impõe a absolvição do réu, com base no art. 386, VII, do CPP.
6. Recurso desprovido.